Tribunal: TJBA
Processo: 8089349-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089349-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DULCE MARLY QUERINO DA SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminares de violação à dialeticidade recursal rejeitadas, uma vez atendidos os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, com impugnação específica dos fundamentos sentenciais.

2. Interesse de agir configurado pela percepção inadequada da GAP e necessidade de pagamento de diferenças retroativas devidas. A Gratificação de Atividade Policial Militar possui caráter genérico, destinando-se à compensação das atividades policiais e riscos profissionais, conforme Lei Estadual nº 7.145/97, art. 6º, sendo sua incorporação aos proventos de inatividade expressamente prevista no art. 14, com extensão automática aos pensionistas.

3. A pensão por morte deve observar a paridade remuneratória estabelecida no art. 40, § 7º, e art. 42, § 2º da CF/88, normas de autoaplicabilidade, regulamentada para os policiais militares estaduais pela Lei nº 7.990/2001, art. 121, que assegura equiparação entre ativos e pensionistas. Improcede a alegação de cumulação indevida, vez que o art. 12 da Lei nº 7.145/97 operou extinção e substituição das gratificações preexistentes, configurando regular sucessão legislativa, sem comprovação de percepção simultânea vedada.

4. A base de cálculo da GAP II deve incidir sobre o soldo correspondente ao posto de Coronel, em razão da promoção post mortem documentalmente comprovada do de cujus. A prescrição quinquenal, em relação de trato sucessivo conforme Súmula nº 85 do STJ, atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio, preservando-se o fundo de direito, com marco inicial em dezembro de 2014.

5.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8089349-93.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado DULCE MARLY QUERINO DA SILVA ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.